Tribunal: TJPA
Processo: 0013940-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013940-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ALZIRA RODRIGUES PINTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013940-84.2013.8.14.0301

APELANTE:
ALZIRA RODRIGUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO:
TELEMAR NORTE LESTE SA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA GUEDES PINTO SOARES - PA15132-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013940-84.2013.8.14.0301

APELANTE:
ALZIRA RODRIGUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO:
TELEMAR NORTE LESTE SA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA GUEDES PINTO SOARES - PA15132-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALZIRA RODRIGUES PINTO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Telemar Norte Leste S/A.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 14491812), que realizou pagamento em duplicidade à parte ré da fatura referente ao mês de setembro de 2012 no valor de R$ 49,61
. Informou que tentou a devolução dos valores pela via administrativa por várias vezes, porém não obteve sucesso. Em razão disso, ajuizou a presente ação visando à devolução, em dobro, do valor pago em duplicidade e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 14491817. Em síntese, aduziu que não praticou ato ilícito que ensejasse a reparação e que a parte autora não demonstrou o dano alegado. Dessa forma, requere a improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14491822) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, na qual condenou a ré à devolução do valor pago em duplicidade pela autora e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência mínima, condenou a autora em custas e honorários, os quais foram arbitrados em R$ 500,00, sendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da justiça gratuita à demandante.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 14491824). Nas razões recursais, alega, em resumo,
que é devida a indenização por danos morais em razão do abalo sofrido, visto que efetivou o pagamento em duplicidade e mesmo após várias tentativas de recebimento do valor, não obteve êxito, o que gerou danos em seu íntimo. Assim, requereu a condenação no valor de R$ 40.000,00 a título de danos morais, bem como a inversão da condenação referente aos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão à apelante.

Em relação ao dano moral, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela apelada ocasionou um grave abalo à vida da apelante, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela apelada justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mero aborrecimento pela demora na análise e/ou não devolução de valor pago equivocadamente pelo consumidor relativo à relação de prestação de serviço telefônico existente entre as partes.

No caso em comento, verifica-se que a recorrente realizou o pagamento em duplicidade da fatura do mês de setembro de 2012, relativa a serviço de telefonia prestado pela recorrida.

De imediato, friso que a ré não cobrou o valor em duplicidade da autora, mas sim a demandante que se equivocou e pagou duas vezes a mesma fatura em flagrante falta de atenção.

Por óbvio que, constatado o pagamento em duplicidade, o valor deveria ser devolvido ao cliente, seja de forma pecuniária ou em crédito a ser descontado em uma futura fatura. O que não pode é o consumidor ser prejudicado em razão de sua falta de atenção e muito menos gerar o enriquecimento sem causa da ré, ora apelada.

Para tanto, a apelante requereu a devolução do valor indevidamente pago, em dobro, o que fora concedido pelo juízo de origem.

Contudo, o mero atraso na devolução dos valores ou eventuais dissabores não ensejam a reparação a título de danos morais, ainda mais no valor pleiteado pela recorrente.

O valor pago em duplicidade totaliza R$ 49,61, o que, dependendo das condições econômicas do consumidor, pode acarretar em falta considerável no orçamento doméstico. No entanto, a “perda” do valor indicado não pode ensejar uma reparação de R$ 50.000,00 sem que a parte tenha, no mínimo, comprovado que de fato houve o abalo moral.

Não há nada nos autos que comprove que a autora sofreu qualquer abalo em razão da conduta da ré. O pedido é unicamente o da reparação por dano moral pelo fato da demora ou não devolução do valor pago em duplicidade.

Assim, o mero retardamento ou demora na solução da questão ocasionada por ato da própria apelante, não enseja a reparação pelos danos supostamente sofridos, eis que, como já dito, caberia, quando muito, indenização por perdas e danos, e desde que devidamente comprovados.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019)

Lembro que a recorrida não praticou cobrança indevida e nem ocorreu uma cobrança em duplicidade por parte da ré, mas sim em razão de um relapso por parte da recorrente, que efetuou em duplicidade o pagamento da fatura do mês de setembro de 2012.

Dessa forma, caberia à recorrente comprovar o abalo sofrido, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano.

De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos à recorrente, o que é esperado em caso do não cumprimento de acordo ou obrigação, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Repisa-se que a parte ré não praticou nenhum ato comissivo contra a autora que pudesse gerar o alegado dano moral. A autora que se equivocou a pagou uma fatura em duplicidade, tendo o juízo a quo condenado a ré a devolver o valor.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que a recorrente deveria demonstrar de forma indubitável o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Desta forma, entendo correta a decisão do juízo singular que entendeu ser indevida a indenização por dano moral pleiteada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2023